Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718414-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA GARCIA WANDERLEY BRASIL AGRAVADO: APSG COMERCIO DE CALCADOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, na Execução de Título Extrajudicial de autos no 0715533-37.2024.8.07.0004, rejeitando a impugnação à penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. A agravante sustenta que a decisão contraria a jurisprudência sobre o tema, na medida em que ignorou a natureza de poupança das contas em que foram indisponibilizadas as quantias, e que o bloqueio afeta sua subsistência e de sua família, razão pela qual pleiteia a suspensão liminar dos efeitos da decisão. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à requerente, considerando o disposto no artigo 99, §o, do CPC. Anote-se. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Os extratos bancários acostados pela agravante, embora digam respeito a contas poupança, contêm registro de movimentações que, a rigor, desvirtuam a natureza desse tipo de conta, como já destacado na decisão combatida (ID ́s 71636277 e 71636279). Além disso, verifica-se que a agravante atua como corretora de imóveis autônoma (ID 71636274), de modo que não se pode presumir que os valores encontrados na conta digam respeito à integralidade de seus proventos, inclusive porque, dias antes da diligência, via SISBAJUD, foi realizado depósito, em dinheiro, no valor de R$ 5.000,00 na conta da Caixa Econômica Federal (ID 71636277), de modo que, em sede de cognição sumária, há uma variada fonte de recursos para a mantença da devedora. Destaca-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, não sendo possível identificar, em sede liminar, a demonstração de que a penhora determinada inflige a garantia do mínimo existencial da executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.